Tribunal: TJES
Processo: 5036918-75.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-08-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5036918-75.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO PAN S.A.
RECORRIDO: EMMANUEL VIDIGAL DUTRA
RELATOR(A):PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Tem-se recurso inominado contra sentença. O recurso é cabível e tempestivo. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.

RELATÓRIO

O Requerente aduz que vem sofrendo descontos no seu benefício referente a contrato com o banco Requerido a título de empréstimo sobre a RMC. Afirma que não solicitou tampouco recebeu qualquer cartão de crédito. Diante disso pleiteia a declaração de inexistência de débito em relação ao referido contrato, a devolução em dobro dos valores descontados indevidamente e danos morais.

Em sede de sentença:
ACOLHEU os pedidos iniciais, resolvendo o mérito nos termos do art. 487, I, do CPC e: a DECLAROU a nulidade do contrato de empréstimo entre EMMANUEL VIDIGAL DUTRA e BANCO PAN S/A, devendo, portanto, ser cancelado contrato de cartão de crédito consignado, nº. 0229724433055, bem como proceder com a liberação da margem de consignação e a desaverbação do contrato de cartão de crédito consignado do benefício da requerente junto ao INSS. a. DETERMINOU ao BANCO PAN S/A que se abstenha de promover cobranças relativas aos aludidos contratos, por qualquer meio, especialmente mediante descontos nos proventos autorais e/ou inscrição do nome autoral nos cadastros restritivos ao crédito, tudo sob pena de multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) por ato de descumprimento, até o limite de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), sem prejuízo de majoração e/ou conversão em perdas e danos. b. CONDENOU BANCO PAN S/A a pagar a EMMANUEL VIDIGAL DUTRA o valor de: c.1 – R$ 17.093,48 (dezessete mil e noventa e três reais e quarenta e oito centavos) a título de danos materiais, somado ao valor dos descontos realizados no benefício autoral no curso do processo (de 09/2022 a 05/2023), desde que comprovadamente demonstrados, referente ao contrato nº 0229724433055, com correção monetária pelo índice da Corregedoria local, a partir da data de cada desconto (súmula 43, STJ), e juros de mora, a contar da citação (art. 397, parágrafo único c/c art. 405, do CC) c.2 - R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais, com correção monetária desde o arbitramento (súmula 362, STJ) e juros de mora contados da citação (art. 397, parágrafo único c/c art. 405, CC), ambos pelos índices da Corregedoria local; c. DETERMINOU a compensação parcial da quantia devida pelo BANCO PAN S/A à EMMANUEL VIDIGAL DUTRA a título de danos materiais com o valor de R$ 5.601,00 (cinco mil seiscentos e um reais) a ser devolvido pelo autor ao banco réu.

Irresignado, o Recorrente apresentou recurso inominado almejando que seja reformada a sentença julgando totalmente improcedentes os pedidos autorais.

Verifica-se que foram apresentadas as contrarrazões.

É o breve relatório. Passo a decidir.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

Compulsando os autos, verifica-se que o recorrente almeja que seja reformada a sentença julgando totalmente improcedentes os pedidos autorais.

Como bem demonstrado na sentença, o Recorrente não se desincumbiu de forma satisfatória do seu ônus probatório, na forma do art. 6º, VIII, do CDC e do art. 373, II, do CPC, uma vez que se limitou a trazer aos autos o “TERMO DE ADESÃO AO REGULAMENTO DE CARTÃO DE CRÉDITO E CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGANDO PAN(“REGULAMENTO)” com Planilha de Proposta de Cartão, “DECLARAÇÃO DE RESIDÊNCIA/DOMICÍLIO datados de janeiro de 2019 e solicitação de saque via cartão de crédito consignado.

Assim, competia ao banco comprovar a veracidade da assinatura do Recorrido constante cédula de crédito que originou os descontos, o que não o fez. Ademais, é evidente a contradição da defesa em relação às provas dos autos, ao aduzir que o Recorrido teria contratado referida modalidade de empréstimo de cartão de crédito consignado, sendo que analisando as faturas acostadas o Recorrido não fez uso do plástico.

Por todo o exposto, não verifico nulidade a macular o trâmite processual, não encontrando motivação para reformar a sentença vergastada, devendo a mesma ser mantida irretocável por seus próprios e jurídicos fundamentos.

DISPOSITIVO

Sob essa motivação, conheço do Recurso Inominado interposto e, no mérito, nego-lhe provimento, mantendo incólume a r. sentença. Condeno o Recorrente em custas e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)